Tribunal: STF
Processo: RE 74134
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
SERVIDOR ESTAVEL. EXIGÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM REGULAR
TRAMITAÇÃO, A FIM DE QUE SEJA DEMITIDO O FUNCIONÁRIO PÚBLICO. A
DECISÃO RECORRIDA NÃO VULNEROU O ART. 6. DO ATO INSTITUCIONAL N. 5,
NEM TÃO POUCO NEGOU VIGENCIA AO ART. 5, INC. III, DA LEI DO MANDADO
DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DOS
PRESSUPOSTOS LEGAIS.